Tribunal: TJSP
Processo: 1007943-13.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"APELAÇÃO – Alegações da parte feitas posteriormente ao ajuizamento e que foram utilizadas de fundamento para a procedência da demanda – Impossibilidade – Teoria da substanciação – Causa de pedir que não pode ser alterada após o saneamento, sem o consentimento do réu – Art. 329, inciso II do Código de Processo Civil – Sentença ultra petita que deve ser anulada – Aplicação do art. 1.013,

Ementa:
"APELAÇÃO – Alegações da parte feitas posteriormente ao ajuizamento e que foram utilizadas de fundamento para a procedência da demanda – Impossibilidade – Teoria da substanciação – Causa de pedir que não pode ser alterada após o saneamento, sem o consentimento do réu – Art. 329, inciso II do Código de Processo Civil – Sentença ultra petita que deve ser anulada – Aplicação do art. 1.013, §3°, inciso II do Código de Processo Civil – causa madura para julgamento – Inexistência de comprovação de nulidade no auto de infração – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo – Nulidade do processo administrativo, a partir da decisão administrativa que indeferiu a defesa apresentada pela parte interessada, por ausência de motivação – Sentença anulada, com prolação de nova decisão, julgando parcialmente procedente a ação – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007943-13.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA, é apelado TIJUCA PLANEJAMENTO LTDA. ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
2
Comarca:
Araraquara
Juiz de 1a Inst.: João Baptista Galhardo Júnior
Apelante:
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Apelado:
TIJUCA PLANEJAMENTO LTDA. M.E.
“APELAÇÃO
Alegações da parte feitas posteriormente ao
ajuizamento e que foram utilizadas de fundamento para a
procedência da demanda
Impossibilidade
Teoria da
substanciação Causa de pedir que não pode ser alterada após o
saneamento, sem o consentimento do réu Art. 329, inciso II do
Código de Processo Civil – Sentença ultra petita que deve ser
anulada Aplicação do art. 1.013, §3°, inciso II do Código de
Processo Civil causa madura para julgamento Inexistência de
comprovação de nulidade no auto de infração Presunção de
legitimidade e veracidade do ato administrativo Nulidade do
processo administrativo, a partir da decisão administrativa que
indeferiu a defesa apresentada pela parte interessada, por ausência
de motivação Sentença anulada, com prolação de nova decisão,
julgando parcialmente procedente a ação Recurso parcialmente
provido.”

VOTO 29474
Ação ajuizada por TIJUCA ALIMENTOS LTDA. M.E.
em face do MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, alegando, em síntese, que
foi autuada por infração constante do art. 2°, §3° da Lei Estadual n°
14.592/2011, sob o fundamento de que estaria vendendo bebidas alcoólicas
sem exigir identificação acerca da maioridade dos compradores. Alega a falta
de comprovação por parte do fiscal de que estariam sendo vendidas bebidas
alcoólicas sem exigência de identificação, bem como, a falta de
fundamentação na decisão que julgou o recurso administrativo. Postula a
declaração de nulidade da multa imposta, com a sua inexigibilidade.
A sentença de fls. 141/144 e 180 julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
3
ação para declarar a nulidade do auto de infração, bem como, a
inexigibilidade do débito, determinando a expedição de guia de levantamento
do valor depositado judicialmente.
Apela o Município (fls. 152/164). Alega que a r. sentença
julgou a demanda com base em fatos que somente foram trazidos em
alegações finais, sendo nula a decisão. Afirma que o fato de o recurso ter sido
julgado pela mesma pessoa que fez a autuação não fere qualquer dispositivo
legal e não trouxe prejuízo à parte. Postula o afastamento da tese exposta na r.
sentença, ou subsidiariamente, requer realização de novo julgamento do
recurso administrativo, a fim de que seja sanada qualquer nulidade no
procedimento.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
172/177).

Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.
Em análise minuciosa dos autos, verifica-se que a petição
inicial postula a declaração de nulidade da multa oriunda do auto de infração,
trazendo como causa de pedir os seguintes fatos: 1) ausência de conduta
típica por parte da ora apelada, ante a falta de prova de que as pessoas
simplesmente avistadas pelo fiscal municipal estariam comprando bebidas
alcoólicas, quando então seria necessária a exigência de comprovação da
maioridade; 2) que a conduta de terceiros, maiores de idade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
4
eventualmente tenham comprado bebida alcoólica e entregue à menores, não
pode ser imputada à apelada e 3) falta de fundamentação da decisão que
julgou o recurso administrativo.
Houve
apresentação
de
contestação
(fls.
53/59),
manifestação sobre a contestação (fls. 65/73) e realização de prova oral.
Somente por ocasião da audiência foi suscitada a questão
de nulidade do procedimento administrativo, sob o fundamento de que o
julgamento do recurso administrativo foi feito pela mesma pessoa que lavrou
o auto de infração, o que ofenderia o duplo grau de jurisdição. Tal causa de
pedir foi o fundamento utilizado pelo Magistrado “a quo” para julgar
procedente a demanda, declarando a nulidade do auto de infração e imposição
de multa.
Ocorre que, nos termos do art. 329 do Código de
Processo Civil:
Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a
causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o
contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no
prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e
à respectiva causa de pedir. (g.n.).
A alegação de nulidade do procedimento administrativo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
5
sob o fundamento de que o julgamento do recurso administrativo foi feito
pela mesma pessoa que lavrou o auto de infração, caracteriza alteração da
causa de pedir em momento posterior ao saneamento do feito, o que é vedado
pela norma processual civil.
E, a causa de pedir tem o efeito limitador à sentença, que
deve julgar a lide com base em tais elementos. Por sua vez, o julgamento da
ação com base em causa de pedir trazida em momento posterior fere o
contraditório e acarreta julgamento ultra petita.
Isso porque, o nosso ordenamento jurídico adota a Teoria
da Substanciação, sendo necessário constar da inicial os fundamentos de fato
e de direito identificados como causa de pedir próxima e remota, dando-se
destaque aos fatos. O juiz deve dar a sentença conforme os fatos e
fundamentos jurídicos apresentados pelo autor, após o contraditório, sob pena
de nulidade da decisão.
Nesse sentido:
RECURSO As alegações da parte apelante, não deduzidas na
inicial, nem na emenda, mas apenas e tão somente, na réplica, ou
seja, após a citação e o oferecimento de contestação pelos réus,
não podem ser conhecidas, sob pena de afronta aos princípios da
adstrição e congruência, e caracteriza julgamento extra-petita,
com violação do disposto nos arts. 141, 329, I, 319, III, e 492, do
CPC/2015, o que compreende, no caso dos autos, as alegações de
vício de consentimento na emissão da cédula de crédito bancário
de empréstimo consignado objeto da ação Dos termos da inicial,
que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o
consentimento da parte integrante do polo passivo citado, por
força do art. 329, I, do CPC/2015, verifica-se de sua simples
leitura, que: (a) os pedidos da parte autora estão fundados em
afirmações de que não emitiu a cédula de crédito bancário objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
6
da ação e não recebeu o dinheiro ali especificado; e (b) não
integra a causa de pedir da ação proposta a alegação de vício de
consentimento somente foi deduzida, na réplica, após a juntada do
título em questão assinado pela parte autora. (...) Demonstrada a
exigibilidade e a mora da parte autora cliente consumidora em
relação ao débito não satisfeito no respectivo vencimento e inscrito
em cadastro de inadimplentes, de rigor, a manutenção da r.
sentença, quanto ao julgamento de improcedência dos pedidos de
declaração de inexigibilidade dos débitos e de indenização por
danos morais. Recurso desprovido. (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Rebello
Pinho,
Apelação
n°
1013494-71.2018.8.26.0037, j. 31/10/2019).(g.n.).
Portanto, de rigor o reconhecimento da nulidade da
sentença, por ser a mesma ultra petita.
De outro lado, tendo em vista a farta prova constante nos
autos e, estando a causa em condições de imediato julgamento, nos termos do
art. 1.013, §3°, inciso II do Código de Processo Civil, passo ao exame dos
fatos trazidos na inicial.
Nesta linha, verifica-se que o auto de infração de fls.
20/21 impôs penalidade à ora apelada sob fundamento de infringência ao art.
2°, §3° da Lei Estadual n° 14.592/2011, que dispõe acerca da proibição de
vender, ofertar, fornecer, entregar ou permitir o consumo de bebida alcoólica
aos menores de dezoito anos, expressamente consignando, dentre outras
obrigações, que:
“§3°. Além das medidas que trata o inciso II deste artigo, os
empresários e responsáveis pelos estabelecimentos comerciais e
seus empregados ou prepostos deverão exigir documento oficial de
identidade, a fim de comprovar a maioridade do interessado em
consumir bebida alcoólica e, em caso de recusa, deverão abster-se
de fornecer o produto.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
7
A testemunha Anderson Gomes Souza, que estava
presente no evento e se encontrava na fila do estabelecimento no momento da
autuação, afirmou que não lhe foi exigida documentação a fim de comprovar
sua maioridade, mas que entende ser pelo fato “de não aparentar ser menor”.
O fiscal Gilberto Araújo, em seu depoimento, afirmou
que o auto de infração baseou-se no fato de que o estabelecimento não estava
exigindo documentação comprobatória de maioridade aos consumidores e
que o responsável inclusive teria confirmado que apenas fazia tal análise pela
aparência de cada cliente.
Não há nos autos qualquer elemento que indique
ilegalidade no auto de infração em si, sendo preservada a sua higidez, em
razão da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos.
No entanto, no que tange à decisão administrativa de fls.
29, necessário reconhecer sua nulidade em razão da ausência de motivação.
Isso porque, conforme ensinamentos de Marçal Justem
Filho, “o Estado tem o dever de examinar integralmente todos os argumentos
do particular e decidir motivadamente. De nada serviria a obrigatoriedade
do procedimento e a garantia da ampla defesa se o agente público pudesse
ignorar os argumentos deduzidos pelo interessado.”1
Não pode o Poder Público apenas “indeferir” a defesa
administrativa apresentada pela parte interessada, sem fundamentar os
1 “Curso de direito administrativo, 12a ed. rev., atual, ampl., ed. Revista dos Tribunais, p. 211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007943-13.2018.8.26.0037
8
motivos de sua convicção.
Desta forma, anulo a r. sentença e, nos termos do art.
1.013, §3°, inciso II do Código de Processo Civil, julgo parcialmente
procedente a ação, para reconhecer a nulidade do processo administrativo, a
partir da decisão que indeferiu a defesa apresentada pela ora apelada.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp